Tribunal: STF
Processo: RE 1556595
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO PENAL. INJÚRIA E DIFAMAÇÃO. INCISO LIV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. TRANSAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “COMPETÊNCIA MATERIAL DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. INTELECÇÃO DO ART. 61 DA LEI Nº 9.099/95. CONDUTAS DE DIFAMAÇÃO (ART. 139 DO CP) E INJÚRIA (ART. 140 DO CP) QUE, MESMO MAJORADAS (ART. 141, 
INC. III, DO CP) E SOMADAS EM CONCURSO MATERIAL (ART. 69 DO CP) NÃO ULTRAPASSAM 02 (DOIS) ANOS DE DETENÇÃO. TRANSAÇÃO PENAL (ART. 76). LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ENUNCIADO Nº 112 DO FONAJE. DOUTRINA E PRECEDENTES DO C. STJ. ANALOGIA 
IN BONAM PARTEM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 25).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os 
incs. LIII e LVI do art. 5º e o inc. I do art. 98 da Constituição da República. (e-doc. 31).



    Afirma ter havido “inobservância quanto ao Princípio do Devido Processo Legal, à Garantia Constitucional do Juízo Natural e à expressa delimitação de competência material firmada pela Constituição, tudo na forma do art. 52, LIIl e LIV, CF, e art. 98, |, CF (sendo este último combinado com o 
art. 61 da Lei 9099/95), tendo em vista que se deixou de observar a competência materialmente firmada na Constituição Federal, uma vez que eram diversos os fatos imputados a recorrida, a ultrapassar a competência material da Vara dos Juizados Especiais Criminais para apurar infrações penais de menor potencial ofensivo”(fl. 23, e-doc. 31).



    Argumenta que houve ”inobservância quanto ao Princípio do Devido Processo Legal (art. 59, LIV, CF), quando não se afastou a nulidade da decisão homologatória da transação penal, mesmo diante da ausência de legitimidade por parte do Ministério Público para oferecê-la, tendo em vista se tratar de ação penal de iniciativa privada, sendo este pleito lastreado, inclusive, com base em entendimento pretoriano deste eg. STF e do eg. STJ (este último, com entendimento firmado pelo seu Órgão Especial, em momento posterior ao encontro do XXVII Fonaje, realizado em Palmas no ano de 2010, demonstrando que o entendimento daquele encontro – sustentado nos vv. acórdãos – foi superado pelo Superior Tribunal de Justiça)” (fls. 23-24, e-doc. 31). 



    Realça que se “verificam contrariados os dispositivos acima citados, cuja lógica derivada da lei (art. 926, caput, CPC) induz ao raciocínio e conclusão de que o v. acórdão recorrido não se encontra em uniformidade, estabilidade, integridade e coerência com a jurisprudência dominante desta Corte, não agindo, nesse sentir, corretamente o Colegiado a quo” (fl. 24, e-doc. 31). 



     



    Pede “seja deferido o processamento do presente Recurso Extraordinário, a fim de que, uma vez conhecido por esta Suprema Corte, mereça integral provimento, mantendo-se hígido o Sistema de Princípios e Garantias Constitucionais preconizados pela Magna Carta” (fl. 26, e-doc. 31).



    3. O Presidente do Colégio Recursal de Santos do Tribunal de Justiça de São Paulo admitiu o recurso, sob o fundamento de se reunirem os pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    5. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento de ter o acórdão da Primeira Turma Criminal de Santos do Tribunal de Justiça de São Paulo afrontado os incs. LIII e LIV do art. 5º e o inc. I do art. 98 da Constituição da República, para ser declarada a incompetência do juízo de primeiro grau e a nulidade da sentença que homologou a transação penal oferecida pelo Ministério Público de São Paulo em ação penal privada.



    6. Sobre a alegação de ofensa ao inc. LIV do artigo 5º da Constituição da República, princípio do devido processo legal, não assiste razão ao agravante. 



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Ademais, em 31.12.2022, o juízo da Vara do Juizado Especial Criminal da comarca de Santos/SP homologou a transação penal da recorrente nos termos seguintes: “Ante a concordância do Ministério Público, defiro o parcelamento da transação penal em 05 (cinco) parcelas iguais e mensais, devendo a primeira ser paga em 30 (trinta) dias e as demais a cada trinta dias” (fls. 1, e-doc. 17).



    A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento à Apelação criminal, nestes termos:



    “No mérito, a insurgência não comporta provimento. 



    Em suma, trata-se de apelação interposto por Rebeca Francis Simão contra a sentença homologatória da transação penal oferecida pelo Ministério Publico (fls. 2002-203). 



    Narra a queixa que Rebeca Francis Simão, médica veterinária da Clinica ‘Veterinária Vira Lata’, no dia 31 de margo de 2.021, prestou atendimento ao animal de estimação da querelada, Elaine Puccinelli. 



    Decorridos alguns dias da data do atendimento, no dia 12 de abril de 2021, no período da manhã, Elaine retornou ao consultório veterinário e passou a reclamar do atendimento prestado ao seu animal de estimação, afirmando que seu cão necessitou ser internado em outro estabelecimento em razio da sua negligência médica da querelante. 



    Após, no período da tarde, Elaine voltou à clinica, com o seu filho, e passou a ofender a Rebeca, chamando-a de: ‘maldita e assassina’, acusando-a de ser a responsável pelo falecimento do seu animal. Ainda, na presença das pessoas ali presentes, tentou agredi-la, mas sem sucesso, pois foi impedida pelo filho. Após tal episodio, Elaine passou a publicar nos grupos de WhatsApp, no Facebook ‘Viver em Santo e Região’ e sua pagina pessoal, narrando o ocorrido. 



    Destarte, requer a condenação da querelada como incursa nos crimes previstos nos artigos 139 e 140, na forma do artigo 141, inciso III, do CP. 



    Contudo, foi proposto à querelada o benefício da transação penal, o qual foi aceito e vem sendo cumprido (fls. 202-203). 



    Insatisfeita com o expediente, querelante interpôs a presente Apelação, pugnando pelo retorno dos autos à 4º Vara criminal da Comarca de Santos em razão da competência material para julgamento dos delitos narrados, pois as sanções somadas atingem um total aproximado de oito meses de detenção, extrapolando a previsão de dois anos mencionada no artigo 61 da Lei 9.099/95.



    Não obstante, aventa a ilegitimidade do Ministério Público para ofertar o benefício da transação penal na ação penal privada, argumentando que tal oferta cabe somente ao ofendido. Consectário lógico, requer seja declarada a nulidade da sentença homologatória da transação penal. 



    No caso, os autos foram encaminhados da 4º Vara Criminal de Santos para o JECRIM para apuração dos crimes de injúria e difamação, pois a soma das reprimendas não ultrapassa dois anos, ainda que consideradas hipoteticamente as causas de aumento, ocasião em que a ora Recorrente aquiesceu com o envio, sequer impugnando o ato posteriormente, conforme se infere do termo de audiência de 
fls. 163-164. 



    A sanção máxima do crime de injúria (art. 140, do CP) corresponde a 06 (seis) meses. E, somada ao crime de difamação (139, do CP), totaliza 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção. 



    E mesmo que ambas as condutas sejam majoradas em 1/3, na forma do art. 141, inc. III, do CP – como pretende a Recorrente – o patamar ficaria em 02 (dois) anos de detenção, porquanto a difamação ficaria com o patamar de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e a injúria passaria a representar 08 (oito) meses. 



    Em tese existem duas condutas isoladas, e não uma pluralidade de fatos, ao contrário da queixa-crime, que não minudencia com precisão os alegados 04 (quatro) fatos. 



    Portanto, resta hígida a competência material do Juizado Especial Criminal, na medida em que não se ultrapassou 02 (dois) anos. Ao contrário, as reprimendas majoradas e somadas totalizam exatos 02 (dois) anos, a atrair o art. 61 da Lei nº 9.099/95. 



    Mormente à indigitada carência de legitimidade do Ministério Público para oferecer proposta de transação penal, o Enunciado Criminal nº 112 do CNJ/Fonaje assim verbera: ‘na ação penal de iniciativa privada, cabem transação penal e a suspensão condicional do processo, mediante proposta do Ministério Público (XXVII Encontro – Palmas/TO)’. 



    Com efeito, ‘a Lei nº 9.099/95, desde que obedecidos os requisitos autorizadores, permite a transação e a suspensão condicional do processo, inclusive nas ações penais de iniciativa exclusivamente privada’ (STJ, HC HC nº 13.337-RJ, Rel. Min. Félix Fischer). 



    Doutrina de escol também ruma nesse sentido. Para Ada Pellegrini Grinover ‘é possível ao Juiz aplicar por analogia o disposto na primeira parte do art. 76, para que também incida nos casos de queixa’ (GRINOVER, Ada Pelegrini; GOMES FILHO, Anténio Magalhdes; FERNANDES, Antonio Scarance; GOMES, Luiz Flavio. Juizados Especiais Criminais: comentários a Lei 9.099/95, de 26.09.1995. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005. 2005, 
p. 150). 



    Na mesma linha de posicionamento, também Nucci (Leis penais e processuais penais comentadas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 759) julga correta a aplicação analógica do art. 76 da Lei nº 9.099/95 aos delitos de ação penal privada: ‘crimes de ação penal privada – não vemos nenhum sentido em terem eles sido excluídos do contexto da transação. [...] Por isso, concordamos plenamente com a postura sugerida por Grinover, Magalhdes, Scarance e Gomes, no sentido de ser admitida a transação, por analogia in bonam partem (é favorável ao autor do fato), também na órbita da ação penal privada’. 



    Ressalte-se que o STJ já se posicionou, por diversas vezes, nesse sentido, por todos: HC nº 31.527/SP, STJ, 6ª Turma, Rel. Min. Paulo Gallotti, j. em 1º.03.2005. 



    Na hipótese vertente trata-se de aplicação constitucional de lei penal mais benéfica, estando preclusa a busca da condenação do querelado, com a aceitação deste da finalidade para o qual foi instituída, de sorte que há de prevalecer a decisão homologatória” 
(fls. 3-5, e-doc. 25).



    8. Consta do acórdão recorrido que a controvérsia sobre a alegada incompetência do juízo de primeiro grau foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Para rever essa conclusão seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Art. 61 da Lei n. 9.099/1995). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. SUPOSTA OFENSA 
AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
1. Este Supremo Tribunal Federal, por inúmeras vezes, já asseverou que a suposta ofensa ao princípio do juiz natural possui caráter eminentemente infraconstitucional, de maneira que a ofensa à Constituição Federal, em casos tais, é meramente reflexa. Precedentes. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, especialmente no que se refere à ausência de justa causa para o recebimento da queixa-crime, demandaria o revolvimento fático-probatório constante dos autos, medida incabível em sede extraordinária, nos termos da Súmula 279 deste Supremo Tribunal. Precedentes. 3. Os precedentes apontados pelo ora agravante revelam julgamentos proferidos por este Supremo Tribunal Federal no âmbito de sua competência originária (INQ 2.968 e AP 474), onde o campo de cognição da Corte é significativamente ampliado, ao contrário do presente caso, que atravessa a estreita via do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.321.583-AgR-segundo, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.190.891-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 28.2.2020).



    9. Sobre o pleito de nulidade da sentença homologatória da transação penal, fundamentado na alegada ilegitimidade do Ministério Público de São Paulo devido a proposta ter sido formulada em ação penal de iniciativa privada, razão também não assiste à agravante. Eventual contrariedade à Constituição da República, se fosse comprovada, seria indireta ou reflexa, dependente de prévio exame da legislação infraconstitucional pertinente (Art. 61 da Lei n. 9.099/1995). Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. TRANSAÇÃO PENAL. REDUÇÃO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DO VALOR PROPOSTO PELO QUERELANTE. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.542.351-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.5.2025)



    Nessa linha, confira-se, ainda, por exemplo, a decisão monocrática da relatoria do Ministro Dias Toffoli pela qual negado seguimento ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.091.199/SP, nestes termos:



    “Aduzem, nas razões do extraordinário, que o acórdão recorrido afrontou os preceitos constitucionais suscitados ao manter a decisão de primeiro grau que ao admitir ‘como função do Ministério Público a propositura de transação penal em ação penal privada, mesmo diante de expressa discordância dos Recorrentes, o v. Acórdão nega vigência ao disposto no art. 129 da CF, na medida em que admite função ao Ministério Público não prevista na Carta Magna.’



    Examinados os autos, decido. 



    (...)



    Ademais, verifica-se dos autos que a instância de origem, ao decidir a questão, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional pertinente, em especial, da Lei 9.099/95. Por consequência, a violação aos dispositivos constitucionais suscitados no apelo extremo, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via extraordinária. Nesse sentido: 



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO. ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL. SURSIS PROCESSUAL. ARTIGO 89 DA 
LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE VERIFICAÇÃO DE DECURSO DE PRAZO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO ARTIGO 64, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO’ (RE nº 878.628/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 8/9/15). 



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Suspensão condicional do processo. Art. 89 da Lei nº 9.099/95. Não concessão do benefício. Condenações anteriores transitadas em julgado. 3. Necessidade de rever interpretação conferida na origem à legislação infraconstitucional. Providência vedada no âmbito do recurso extraordinário. Ofensa reflexa ao texto constitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE nº 846.036/PRAgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/12/14).



      ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL. ATO PROCESSUAL PREVISTO NA LEI 9.099/95. RECURSO DESACOMPANHADO DAS 
RAZÕES RECURSAIS. ANÁLISE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2004. As razões do agravo não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao âmbito infraconstitucional do debate, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. O exame da alegada violação do contraditório e da ampla defesa - insculpidos no art. 5º, LIV e LV, da Constituição da República-, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie (Lei 9.099/95), o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102, da Constituição 
Federal. Agravo regimental conhecido e não provido’ (RE 
nº 582.870/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/4/13). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso” (DJe 1.12.2017).



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário 
(art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora